Tribunal: TJMT
Processo: 1008491-25.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008491-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIONES ANTONIO SOUZA DOS SANTOS - CPF: 065.427.073-28 (ADVOGADO), DELCILENE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 008.305.891-55 (AGRAVANTE), MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA - CNPJ: 04.712.500/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE ACESSO A E-MAIL PESSOAL. INVASÃO POR TERCEIROS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA. ALTERNATIVA DISPONIBILIZADA PELA AGRAVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para restabelecimento de acesso a conta de e-mail pessoal da agravante (
del.gg@hotmail.com
), supostamente invadida por terceiros, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, para determinar o restabelecimento do acesso à conta de e-mail da agravante; e (ii) se há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme vedação do § 3º do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Ausência de periculum in mora, tendo em vista que a parte agravada já apresentou solução paliativa para a questão, disponibilizando à usuária um endereço eletrônico alternativo para acesso aos serviços, o que mitiga significativamente o alegado perigo de dano.

4. Inexistência de demonstração cabal dos vínculos da conta comprometida com diversas plataformas digitais e serviços bancários, bem como ausência de comprovação do efetivo prejuízo concreto sofrido pela agravante, não sendo suficiente a mera alegação de possibilidade abstrata de dano.

5. Ausência de probabilidade do direito, considerando que a matéria demanda dilação probatória para esclarecer as circunstâncias da invasão e a real necessidade do restabelecimento específico da conta, especialmente quando já existe solução alternativa oferecida pela Microsoft.

6. O precedente jurisprudencial invocado pela agravante não se aplica ao caso concreto, pois apresenta peculiaridades substantivas que o distinguem da presente hipótese, notadamente porque naquela situação a empresa não havia apresentado qualquer solução alternativa à parte lesada.

7. O pedido liminar corresponde, em essência, ao próprio mérito da demanda principal, o que recomenda maior cautela na análise da questão em sede de cognição sumária, quando não demonstrados de forma inequívoca os requisitos autorizadores da medida de urgência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. A concessão de tutela de urgência para restabelecimento de acesso a conta de e-mail invadida exige a demonstração cabal dos requisitos do art. 300 do CPC, não bastando a mera possibilidade abstrata de dano. 2. A existência de solução alternativa oferecida pela plataforma digital para continuidade do acesso aos serviços mitiga o periculum in mora e afasta a concessão da tutela quando não comprovado prejuízo concreto."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300, caput e § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0090.18.001859-1/001, Rel. Des. Paulo Balbino, 8ª Câmara Cível, j. 24/04/2019; TJ-MT - Agravo de Instrumento 1023032-34.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 07/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
DELCILENE RIBEIRO DA SILVA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais n. 1008659-21.2025.8.11.0002 ajuizada em desfavor de
MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA
, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, consistente no restabelecimento do acesso ao e-mail pessoal da agravante (del.gg@hotmail.com), supostamente invadido por terceiros.

Alega a agravante, em síntese, que
“teve sua conta de e-mail vinculada à empresa agravada invadida por hackers, gerando prejuízos financeiros e morais, e que a empresa apenas desvinculou a conta Xbox, sem restaurar o acesso ao e-mail principal da requerente.”

Segundo sustentado nas razões recursais, a autora utiliza o e-mail comprometido tanto para fins pessoais quanto profissionais, estando tal conta vinculada a múltiplas plataformas digitais, inclusive com informações sensíveis e bancárias.

Aponta a urgência do pedido sob o risco da utilização fraudulenta contínua por terceiros, que já estariam utilizando os dados para lesá-la de maneira reiterada.

Argumenta que a
“negativa do pedido implica em danos graves e irreparáveis à Agravante, vez que outras plataformas digitais que estão vinculadas ao e-mail da Agravante estão em posse de hackers e que não consegue restaurar o acesso destas mesmas plataformas de serviços online, tão pouco acessar informações profissionais e pessoais constantes no e-mail.”

Requer, assim, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja concedida a tutela de urgência, determinando-se à agravada o restabelecimento do acesso à conta de e-mail por meio do envio de link de recuperação para endereço eletrônico seguro (
ginnazinha@gmail.com
), o qual nunca esteve vinculado à conta comprometida.

Isenção de preparo, id. 275621381.

Sem contrarrazões, id.

283288355.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatório, cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
DELCILENE RIBEIRO DA SILVA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais n. 1008659-21.2025.8.11.0002 ajuizada em desfavor de
MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA
, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, consistente no restabelecimento do acesso ao e-mail pessoal da agravante (del.gg@hotmail.com), supostamente invadido por terceiros.

Cinge-se dos autos que a parte autora é usuária da plataforma de e-mail vinculada ao domínio
hotmail.com
, tendo criado sua conta há vários anos, a qual era utilizada tanto para fins pessoais quanto profissionais. Narra que, em 15 de agosto de 2024, por volta das 15 horas, enquanto se encontrava ativa na
plataforma
Discord
, foi surpreendida por uma mensagem privada proveniente de um usuário desconhecido, seguida da reinicialização abrupta de seu dispositivo
. Após o ocorrido, constatou que não mais conseguia acessar sua conta na referida aplicação, tendo em vista que as credenciais de login habituais haviam sido inutilizadas, sendo-lhe vedado o acesso.

Relata, ainda, que recebeu ligação telefônica originada de número não identificado, a qual optou por não atender. Em sequência, recebeu mensagem de texto do mesmo número, na qual um indivíduo afirmava ter invadido (
hackeado
) suas contas e exigia pagamento em dinheiro para devolução do controle dos perfis comprometidos.

Ao tentar recuperar o acesso à conta de e-mail associada ao seu perfil do
Discord
—
del.gg@hotmail.com
—, verificou, com perplexidade, que todos os dados vinculados à referida conta haviam sido alterados, tornando-se inviável qualquer forma de recuperação pelos meios ordinários disponibilizados pela plataforma.

Como se não bastasse, o invasor também teria se apropriado das informações sensíveis relacionadas ao cartão de crédito da autora, previamente registrado na referida aplicação, utilizando-o para realizar diversas transações não autorizadas.

Apesar das inúmeras tentativas de contato com a empresa responsável pela manutenção do serviço de e-mail, as manifestações da requerente não foram respondidas, subsistindo, até o presente momento, a omissão da requerida quanto à adoção de qualquer providência eficaz voltada à contenção do dano ou à reativação das contas violadas.

Diante desse contexto de flagrante vulnerabilidade digital e manifesta inércia da requerida, a parte autora propôs a presente ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de tutela provisória de urgência, objetivando compelir a demandada a proceder à
reativação imediata das contas vinculadas ao seu perfil em redes sociais, bem como a adoção de medidas técnicas que impeçam o acesso indevido por terceiros não autorizados.

A Magistrada de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes fundamentos:

“[...]
É a síntese do necessário.

DECIDO.

Presumindo como verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 2º do artigo 99 do CPC,
DEFIRO
ao requerente os benefícios da gratuidade da justiça, até que se prove o contrário das afirmações consignadas. Anote-se.

Da tutela de urgência

Trata-se de tutela de urgência antecipada, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da coexistência dos seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Outrossim, o art. 300, §3º, do CPC, prevê que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Pois bem, observo que a antecipação dos efeitos da tutela na presente hipótese corresponde ao próprio mérito da pretensão deduzida, ferindo o princípio do devido processo legal, na medida em que o pedido liminar refere-se à pretensão final da demanda, além de decorrer em consequências fáticas irreversíveis.

Sobre o tema, Ernani Fidélis dos Santos escreve que: "
antecipação, em seus efeitos processuais, é provisória, nunca poderá ser concedida se não comportar reversibilidade. A irreversibilidade se traduz na impossibilidade material de se voltarem as coisas ao estado anterior.” [1]

Outrossim, é certo que existem diretrizes adotadas pela empresa requerida, e que, na ausência de maiores detalhes/esclarecimentos de eventual desacordo com a política de utilização pelo usuário, para fins de solução, tem-se que deve ser observado o contraditório, aguardando-se manifestação da requerida no prazo de resposta.

Assim, tenho que o acatamento da pretensão da parte autora,
ab initio
, implicaria em reconhecer de forma sumária a responsabilidade da parte requerida sem a observância do contraditório, o que importaria em precipitação temerária, bem porque as provas colacionadas aos autos não se mostram suficientes a demonstrar o alegado na exordial, precisando, portanto, avançar em termos procedimentais para que se tenha a necessária segurança no exame da pretensão alegada na inicial.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO INFECTO. TUTELA DE URGÊNCIA.
Nos termos do art. 300, do novo Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida apenas quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a eventual concessão da medida poderia acarretar na irreversibilidade da medida, contrariando o disposto pelo art. 300, § 3º, do aludido diploma processual.
Jurisprudência da Corte. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 70070877501, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 30/11/2016).

Ante o exposto, ausente os requisitos para deferimento da tutela de urgência pretendida,
indefiro
o pedido de tutela formulado na inicial. [...]”

Pois bem.

A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em apreço,
não vislumbro a presença concomitante dos requisitos necessários à concessão da medida pleiteada
.

Sabe-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são cumulativos e a ausência de qualquer um deles impede o deferimento da referida medida, mormente porque a mesma visa assegurar a eficácia do próprio provimento jurisdicional vindicado na ação originária.

Inicialmente, quanto ao
periculum in mora
, verifico que em sede extrajudicial a parte agravada já apresentou solução paliativa para a questão, conforme se depreende da comunicação enviada à agravante, transcrita ao id. 275581871 dos autos:

"Para recuperar seu perfil, vê que associar novamente seu Gamertag à conta da Microsoft disponível que você forneceu durante sua investigação:
delcilenerds@outlook.com
. Seu Gamertag, Conquistas, Gamerscore, qualquer conteúdo para download que você comprou e qualquer moeda que esteja em sua conta permanecem os mesmos. A única coisa que mudará é o endereço de e-mail que você usa para entrar em sua conta. Terá de utilizar
delcilenerds@outlook.com
quando iniciar sessão no seu perfil do Xbox Live."

Tal circunstância mitiga significativamente o alegado perigo de dano, uma vez que a própria Microsoft já ofereceu alternativa para a continuidade do acesso aos serviços, mesmo que por meio de outro endereço eletrônico.

Ademais, em que pese a agravante alegar que sua conta de e-mail estaria vinculada a diversas plataformas digitais e serviços, inclusive bancários, como Amazon, Netflix e Discord, não há nos autos comprovação suficiente de tais vínculos, nem demonstração cabal do efetivo prejuízo concreto que estaria sofrendo pela impossibilidade de acesso ao e-mail originalmente utilizado.

Ressalte-se que a mera possibilidade abstrata de dano não é suficiente para a concessão da tutela de urgência, sendo necessária a demonstração concreta e atual do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Igualmente, não restou demonstrado que os invasores tenham efetivamente se apropriado de informações sensíveis relacionadas ao cartão de crédito da agravante, o que afasta a configuração do perigo de dano na dimensão alegada.

No tocante à
probabilidade do direito
, entendo que a matéria demanda dilação probatória, especialmente para esclarecer as circunstâncias da invasão e a real necessidade do restabelecimento específico da conta
del.gg@hotmail.com
, quando já existe solução alternativa oferecida pela Microsoft.

A agravante apresenta jurisprudência do Tribunal Paulista, o Agravo de Instrumento 2019276-12.2025.8.26.0000, cuja ementa versa sobre hipótese aparentemente análoga. Todavia, a similitude aparente
não resiste a uma análise mais detida das circunstâncias fáticas subjacentes
, haja vista que o precedente citado apresenta peculiaridades substanciais que o distinguem do caso ora em exame.

Com efeito, naquela oportunidade, restou evidenciado que a empresa responsável pela plataforma digital não havia apresentado qualquer solução alternativa ou resposta minimamente eficaz à parte lesada, circunstância que motivou a concessão da tutela de urgência. Diversamente, na presente hipótese,
a agravada demonstrou, ainda que de forma incipiente, ter adotado medidas voltadas ao atendimento da usuária
, o que afasta, ao menos por ora, a aplicação automática do entendimento consolidado no aresto invocado.

Além disso, o precedente invocado trata de conta em rede social utilizada para fins profissionais, enquanto
no caso em tela, embora a agravante alegue uso profissional do e-mail, não apresenta elementos probatórios suficientes para demonstrar tal circunstância de forma inequívoca.

Quanto à afirmação de que o restabelecimento do acesso seria medida reversível, é importante ressaltar que o art. 300, § 3º, do CPC, estabelece que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso concreto, embora seja possível a revogação posterior do acesso em caso de verificação de irregularidades, o restabelecimento do acesso à conta invadida sem a prévia dilação probatória poderia ocasionar situações irreversíveis, especialmente no que tange à segurança da plataforma e à política de proteção de dados da empresa agravada.

Ressalte-se, ainda, que o pedido liminar corresponde, em essência, ao próprio mérito da demanda principal,
o que recomenda maior cautela na análise da questão em sede de cognição sumária
, especialmente quando não demonstrados de forma inequívoca os requisitos autorizadores da medida de urgência.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE - TUTELA ANTECIPADA - PENSÃO MENSAL - PRESSUPOSTOS - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - AUSÊNCIA DE PROVAS - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - IRREVERSSIBILIDADE DA MEDIDA - IMPOSSIBILIDADE.

- Os provimentos de urgência, cautelar ou antecipatório, se submetem aos pressupostos de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consoante estabelece o artigo 300, do Código de Processo Civil.

-
Para o deferimento da tutela de urgência, exige-se que o julgador esteja convencido da verossimilhança das alegações da parte requerente diante de prova inequívoca, ou seja, exige-se uma prova segura que, em cognição sumária, aproxime o juízo de probabilidade do juízo de verdade.

- A apuração de eventuais culpa e responsabilidade dos agravados necessita de dilação probatória para se verificar as alegações contidas na petição inicial, situação que obsta a concessão do pedido de tutela de urgência formulado.

- Percebe-se que a concessão de pensão mensal, neste momento, encontra óbice no disposto no § 3º, do artigo 300, do Código de Processo Civil, haja vista o evidente risco de irreversibilidade do provimento antecipado pretendido, considerando-se a hipossuficiência econômica da parte agravante. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0090.18.001859-1/001, Relator (a): Des.(a) Paulo Balbino , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/04/2019, publicação da súmula em 07/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES COM PEDIDO LIMINAR DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS - INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA O DEFERIMENTO LIMINAR – FALTA DE CERTEZA DA RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA/AGRAVADA – NECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA E OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Mantém-se o indeferimento do pedido de tutela de urgência para pagamento de alimentos provisórios, em decorrência de acidente, pois ausentes os requisitos autorizadores, eis que não comprovada a responsabilidade da parte requerida, havendo necessidade de dilação probatória, observando-se o contraditório e a ampla defesa, a fim de que sejam aferidos os fatos, o direito e as responsabilidades indenizatórias.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023032-34.2023 .8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024)

Diante desse contexto, entendo que a decisão agravada não merece reparos, pois adequadamente avaliou a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025